Tribunal: TCU
Processo: 023.277/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8493/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.277/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Tiago Penteado Pozza (XXX.277.189-XX); Ugo Cesar da Fonseca Chieco (XXX.404.054-XX); Valquiria Oliveira dos Santos (XXX.560.197-XX); Victor Elias Ribeiro (XXX.411.317-XX); Victor dos Santos Baptista (XXX.951.197-XX); Vitor Silva Fagundes (XXX.021.375-XX); Wanderley Audi Soares Pimentel (XXX.666.895-XX); Wilix Gabriel Pastor Silva (XXX.290.945-XX); Wilker Goulart (XXX.257.148-XX); William Eduardo Morais Nepomuceno (XXX.480.226-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.